Tribunal: TJBA
Processo: 8103514-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103514-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BARBARA CRISTINA DE JESUS LISBOA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8103514-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO BRADESCO SA
e
BARBARA CRISTINA DE JESUS LISBOA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator